Tribunal: TJPA
Processo: 0801707-15.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10845 - Homicídio simples
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801707-15.2021.8.14.0051

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: REGINALDO DO CARMO MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0801707-15.2021.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO (PROMOTOR DE JUSTIÇA: DIEGO LIBARDI RODRIGUES)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADO: REGINALDO DO CARMO MIRANDA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO NA FASE DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DO ANIMUS NECANDI – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDE – TRIBUNAL DO JURI - COMPETÊNCIA.
A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência delituosa e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. N
ão restando demonstrada a ausência do dolo de ceifar a vida da vítima, reserva-se ao crivo do Tribunal do Júri a análise acerca da tese de desclassificação da conduta por ausência de
animus necandi
, pois é este o Juízo competente para decidir sobre a matéria, em respeito à competência estatuída na Constituição da República/88, em seu art. 5º, XXXVIII, "d". Recurso provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
três
dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801707-15.2021.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO (PROMOTOR DE JUSTIÇA: DIEGO LIBARDI RODRIGUES)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADO: REGINALDO DO CARMO MIRANDA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que desclassificou o crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP, imputado a Reginaldo do Carmo Miranda, para o crime de lesão corporal, na forma leve, previsto no art. 129, do Código Penal.

Aduz o Recorrente que em se tratando de crime doloso contra a vida, na fase da pronúncia, o art. 413, caput, do CPP, exige da acusação tão somente a demonstração da existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, vigorando o princípio ‘
in dubio pro societate’
. Informa que a decisão de pronúncia deve respaldar-se em prova da existência de crime e indicativo de autoria que,
in casu
, mostra-se diante das peças de informação e da farta prova oral produzida tanto na fase de instrução preliminar quanto na judicial. Requer, assim, a reforma da decisão, com a submissão do acusado ao Conselho de Sentença.

Decisão mantida, ID-7512742.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que a decisão seja reformada e o réu submetido a julgamento pelo Tribunal do Juri.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
para que se imponha o julgamento dos réus pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
que vigora nesta fase processual. Logo, p
resentes os elementos necessários à pronúncia, devem os acusados ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria. Sendo assim, uma vez verificados nos autos elementos que comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio, o Juízo deve pronunciar o réu a fim de que entregue ao Tribunal do Juri a análise sobre a prática do crime doloso contra a vida. No caso de haver dúvidas, não cabe ao Juízo o exame sobre eventual desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para lesão corporal, devendo a questão ser submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Desta forma,

tenho que a materialidade do delito restou comprovada diante do laudo pericial atestando ofensa à integridade corporal ou a saúde da vítima, que foi submetida à sutura das feridas, ID-7512671, provocadas por instrumento cortante, faca.

Os indícios de autoria se mostram diante dos depoimentos das testemunhas e da vítima ouvidas em juízo.

A vítima DENISON RIBEIRO DE MELO
afirmou em juízo, ID-7512701, que:
“(...)

o Reginaldo falou que ia roubar na minha casa; que eu não dormi nessa noite em casa; que quando foi no outro dia que eu cheguei com minha esposa a casa já estava toda arrombada, já tinham levado os meus bens lá de dentro; que eu peguei a moto e fui na casa dele e chegando lá na frente, ele falou “tu vem aqui na frente da minha casa me acusar de roubo”; que ele já estava com essa arma branca na cintura quando ele veio de dentro da casa dele; que a gente teve esse desentendimento lá só de boca mesmo (...) aí quando foi na hora que se desentendemos lá na frente ele puxou a faca (...) aí ele desferiu o primeiro golpe no meu braço; que eu evadi do local, joguei a moto e sai correndo; que esse camarada tinha a intenção de me matar; que ele correu atrás de mim, na base de uns 100 metros, mais ou menos, foi quando ele conseguiu me pegar e desferiu mais dois golpes na região do abdômen e um na parte da nádega; que eu consegui segurar o braço dele e o pessoal veio, correu e ajudou.
”

A testemunha, policial militar JOSÉ ALEX OLIVEIRA DUARTE, afirmou, ID-7512709, que: “
A gente estava em rondas e aí fomos acionados, pois houve um esfaqueamento lá na rua Piauí; que chegando lá no local a vítima estava ao solo, já ferida, e o acusado estava lá em poder dos populares, debaixo da cobertura de um comércio; que foi feita a detenção do mesmo, dado voz de prisão e encaminhado para delegacia; que segundo o que relataram foi faca; que foi devido a uma discussão, tendo a vítima acusado ele (REGINALDO) de ter furtado uma televisão, daí ele foi tirar satisfação, onde os dois discutiram e resultou nisso aí, no esfaqueamento.”

A testemunha PM JEFFERSON PEDROSO PEREIRA, ID-7512702, afirmou que:
“(...) os populares falaram que o que estava sentado (REGINALDO) teria esfaqueado a vítima que seria o Denison, então a gente deu voz de prisão para ele; que a vítima estava no chão deitada e eu não me lembro quantas perfurações eram; que foi um desentendimento entre eles; que a vítima foi na casa do acusado e falou que ele tinha furtado lá os objetos e por isso o acusado desferiu o golpe
; (...).”

Ora, para que haja a desclassificação para o crime de lesão corporal, exige-se prudente análise do caso concreto, sendo somente possível se realmente inexistir qualquer indício de autoria delitiva ou não estiver comprovada a existência do delito, o que não restou configurado nos presentes autos.

Desta forma, não restando solidamente demonstrada a ausência do dolo de ceifar a vida da vítima, reserva-se ao crivo do Tribunal do Júri a análise acerca da tese defensiva de desclassificação da conduta por ausência de
animus necandi
, pois é este o Juízo competente para decidir sobre a matéria, em respeito à competência estatuída na Constituição da República/88, em seu art. 5º, XXXVIII, "d".

Sendo assim,
data venia
, não há que se falar em desclassificação do delito na fase de pronúncia diante da impossibilidade da análise aprofundada das provas existentes nos autos.

Sobre o tema, Eugênio Pacelli de Oliveira ensina com maestria:

“Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, o tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza”. (Curso de Processo Penal, 20.ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016, pág. 735).

Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, C/C ART. 18, INC. I, ÚLTIMA PARTE E ART. 70, TODOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. VIOLAÇÃO. TESE REJEITADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2.
É cediço que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência delituosa e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal),
daí que a tese da impronúncia sustentada pela defesa não merece prosperar.

3. Não se deve olvidar que na fase processual em que se entram os presentes autos vigora o princípio do in dubio pro societate (...). (TJPA, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-16). (destaquei)

Assim,
presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, daí a impossibilidade de se promover a desclassificação delituosa nesta fase.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando a decisão recorrida, submeter o réu a julgamento perante o Conselho de Sentença, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 12/04/2023